Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente manejado, ao fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento interposto pelos recorrentes atendeu ao pressuposto de admissibilidade recursal da impugnação específica (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível a impugnação genérica ou desconexa do conteúdo decisório efetivamente proferido.
4. No caso concreto, os agravantes estruturaram o recurso de agravo de instrumento com base em alegações referentes a um conteúdo decisório inexistente, apontando como impugnado o ID 230858424, quando este se limitou a não conhecer de embargos de declaração por inexistência de ato impugnado.
5. A ausência de correlação entre os fundamentos do recurso e os motivos da decisão recorrida configura vício substancial de admissibilidade e impede o conhecimento do agravo de instrumento.
6. Tal vício não pode ser considerado mero erro material sanável, tampouco ser superado com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas ou da primazia do julgamento de mérito.
7. Verificado o desprovimento unânime do agravo interno, incide a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, com fixação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa e condicionamento da interposição de novo recurso ao depósito do valor correspondente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.
2. A desconexão entre o conteúdo da decisão agravada e os fundamentos do recurso constitui vício substancial que impede o conhecimento do recurso.
3. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC incide nos casos de desprovimento unânime de agravo interno manifestamente improcedente ou inadmissível.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt 0704237-98.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 11.5.2022; TJDFT, AgInt 0704406-93.2020.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 4.11.2020; TJDFT, Acórdão 2044717, 0736324-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 10.09.2025, DJe 25.09.2025; TJDFT, Acórdão 2040294, 0715727-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 27.08.2025, DJe 10.09.2025.